Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008322-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (EMBARGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (EMBARGANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1008322-90.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.

Embargada:
Apuí Construtora de Obras Ltda.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1008322-90.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.

Embargada:
Apuí Construtora de Obras Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que proveu em parte o recurso de apelação interposto pela

empresa
Apuí Construtora de Obras Ltda
.,ora embargada, apenas para

condenar a reconvinte, ora embargante,

em honorários sucumbenciais na lide reconvencional.

Aponta a existência de omissão no acordão embargado ante a ausência de apreciação acerca da desconsideração pela instância
a quo
, quanto as provas produzidas no decorrer da instrução processual, assim também, quanto a má-fé a embargada, ao apontar preço diverso da transação de compra e venda do maquinário.

Diz que o acórdão embargado negou vigência ao art. 373, II, do CPC, porque produziu provas que comprovam a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da embargada, a comprovar a pertinência da ação reconvencional.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanado

o

vício

apontado.

Contrarrazões no id n. 234912158, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1008322-90.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.

Embargada:
Apuí Construtora de Obras Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto a inobservância das provas produzidas no decorrer da instrução processual, que comprovam a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da embargada, a comprovar a pertinência da ação reconvencional.

Por certo, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Sendo assim, perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vicio, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou os motivos da conclusão que reconheceu o protesto indevido dos cheques e o dano moral decorrente.

Deveras,
a ratio decidendi
do voto condutor sequer adentrou nas nuances do negocio jurídico realizado entre as partes, pois a declaração de inexigibilidade do débito protestado decorre do reconhecimento da prescrição do crédito exigido.

Logo, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024